Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705730-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente federativo se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e que determinou a suspensão do feito após o oferecimento da réplica, até o julgamento dos EREsp 1.1163.020 REsp 1.699.851/T0 e REsp 1.692.023/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 986). Deferi a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão do recurso. Na origem, sobreveio decisão, que suspendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida ao suspender a tramitação do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT pelo STJ, com fundamento no art. 1.029, §4o do CPC. Nesse contexto, verifico a perda superveniente do interesse recursal. Por tal razão, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 18:02:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador